Tribunal: TJES
Processo: 0001842-03.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
.
MANTIDA CONDENAÇÃO
.
CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVI
D
O.

1.
A
materialidade restou provada pelo
auto de apreensão e pela prova testemunhal.
Quanto à autoria,
a
mbas as
vítima
s
reconhece
ram
o réu como o autor do fato, confirmando que
ele
a
s
abordou
com um facão
e determinou que lhe entregasse
o celular
, em seguida,
fugi
ndo
.

2.
C
onsoante a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos, como é o caso dos autos.

3.
O
relato inquisitorial
de umas das vítimas
encontra-se corroborado pelas demais provas testemunhais, em especial, pelas declarações da outra vítima e do PM
que atendeu à ocorrência. Condenações mantidas.

4.
A
ssiste
parcial
razão à defesa quando sustenta que não poderia ter sido reconhecido o concurso material de crimes,
mas se equivoca no pleito de configuração de concurso formal.

C
onfigura
da continuidade delitiva, n
os termos do art. 71 do CPB,
na medida em que,
mediante duas ações distintas
(duas abordagens e duas vítimas diversas)
, o réu praticou dois crimes de roubo, com
semelhança
nas condições de tempo, lugar e modo de execução, indicando que um foi praticado em continuidade ao outro.
Precedente do STJ.

5.
F
undamentadamente negativad
o o vetor dos
maus antecedentes, baseado em condenação anterior com trânsito em julgado.

6.
Na segunda fase,
em consonância com
o e
ntendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, a atenuante da confissão deve ser compensada com a agravante da reincidência.

7
. Recurso conhecido e
parcialmente
provi
d
o.
Pena
definitiva em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001842-03.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAAC DO CARMO FIRMINO DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
.
MANTIDA CONDENAÇÃO
.
CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVI
D
O.

1.
A
materialidade restou provada pelo
auto de apreensão e pela prova testemunhal.
Quanto à autoria,
a
mbas as
vítima
s
reconhece
ram
o réu como o autor do fato, confirmando que
ele
a
s
abordou
com um facão
e determinou que lhe entregasse
o celular
, em seguida,
fugi
ndo
.

2.
C
onsoante a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos, como é o caso dos autos.

3.
O
relato inquisitorial
de umas das vítimas
encontra-se corroborado pelas demais provas testemunhais, em especial, pelas declarações da outra vítima e do PM
que atendeu à ocorrência. Condenações mantidas.

4.
A
ssiste
parcial
razão à defesa quando sustenta que não poderia ter sido reconhecido o concurso material de crimes,
mas se equivoca no pleito de configuração de concurso formal.

C
onfigura
da continuidade delitiva, n
os termos do art. 71 do CPB,
na medida em que,
mediante duas ações distintas
(duas abordagens e duas vítimas diversas)
, o réu praticou dois crimes de roubo, com
semelhança
nas condições de tempo, lugar e modo de execução, indicando que um foi praticado em continuidade ao outro.
Precedente do STJ.

5.
F
undamentadamente negativad
o o vetor dos
maus antecedentes, baseado em condenação anterior com trânsito em julgado.

6.
Na segunda fase,
em consonância com
o e
ntendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, a atenuante da confissão deve ser compensada com a agravante da reincidência.

7
. Recurso conhecido e
parcialmente
provi
d
o.
Pena
definitiva final em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001842-03.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAAC DO CARMO FIRMINO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ISAAC DO CARMO FIRMINO DE JESUS
em face da Sentença de fls. 28/30, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que
o
condenou
pel
o

crime de
duplo
roubo
qualificado

(art. 157,

§2º, inc. VII, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos

do CPB), aplicando-lhe à pena de 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa
pretende o seguinte:

a) a absolvição do réu, alegando insuficiência de provas;

b) a substituição do concurso material pelo concurso formal de crimes;

c) a fixação da pena-base no mínimo legal;

d) o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão.

Narra a
denúncia
que,
em fevereiro de 2022,
o réu,
com emprego de arma branca, abordou
Francisco
e subtraiu seu celular,
fugindo de bicicleta. Na sequência, com o mesmo
modus operandi,
abordou a vítima Delsiani, subtraindo seu celular. E
m seguida,
perseguido e detido pela vítima Francisco e um
popular,
sendo preso por militares que chegaram no local e com ele localizaram
os aparelhos das vítimas
.

Após detida análise dos autos, não vejo como acolher o pleito absolutório, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

A
materialidade restou provada pelo
auto de apreensão de fl.
16/17
e pela prova testemunhal.

Quanto à autoria,
a
mbas as
vítima
s
reconhece
ram
o réu como o autor do fato, confirmando que
ele
a
s
abordou
com um facão
e determinou que lhe entregasse
o celular
, em seguida,
fugi
ndo
.

Insta registrar que,
consoante a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, vejamos
precedente do STJ:

“
(...
)
2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).(...
)
(AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

A
par da

vítima Francisco ter sido ouvida apenas na esfera policial, seu relato inquisitorial encontra-se corroborado pelas demais provas testemunhais, em especial, pelas declarações da outra vítima e do PM
Daniel Lopes Serafim
que chegou ao local, logo após os fatos, identificando o réu em poder dos bens das vítimas.

Portanto,
t
ais provas não deixam dúvidas de que
o
ré
u
pratic
ou

o crime
de roubo
em face de duas vítimas
, merecendo ser mantida sua condenaç
ão
, consoante devidamente fundamentado na sentença.

T
odavia, assiste
parcial
razão à defesa quando sustenta que não poderia ter sido reconhecido o concurso material de crimes,
mas se equivoca no pleito de configuração de concurso formal.

A
pesar
d
a
preten
são recursal de aplicação d
o concurso formal

não
poder s
e
r
reconhec
ida,

eis que não houve
uma única ação,
verifico que
, em alegações finais a defesa requereu a continuidade delitiva, o que não foi adequadamente apreciado na sentença.

Destarte
, reconheço sua configuração quanto aos crimes narrados na denúncia, nos termos do art. 71 do CPB,
na medida em que,
mediante duas ações distintas
(duas abordagens e duas vítimas diversas)
, o réu praticou dois crimes de roubo, com
semelhança
nas condições de tempo, lugar e modo de execução, indicando que um foi praticado em continuidade ao outro.

Preenchidos os requisitos legais em conformidade com a jurisprudência do C. STJ
:

“
(...
)
V - Pleito de aplicação da continuidade delitiva. Para que seja aplicada a regra do crime continuado, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que necessária a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). Precedentes. (...
)

(AgRg no HC n. 732.569/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

P
rossigo com a análise das pretensões relativas à dosimetria.

Na primeira fase, verifico que fo
i
fundamentadamente negativad
o o vetor dos
maus antecedentes, baseado em condenação anterior com trânsito em julgado.
Assim, adequada e proporcional a fixação da pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase,
em consonância com
o e
ntendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo no REsp n.1.341.370/MT
(Tema nº 585)
,
ressalto
que
a atenuante da confissão deve ser compensada com a agravante da reincidência,
quando baseada em apenas uma condenação transitada em julgado, como é o caso dos autos.

Observo que
não há
preponderância
da confissão e
somente seria possível na hipótese de multirreincidência, porém, como na hipótese dos autos uma condenação foi utilizada para antecedentes e outra para reincidência, assiste
também parcial
razão a defesa,
eis que deveriam ter sido compensadas.

Assim, a pena intermediária deve ser mantida no mesmo patamar da pena-base.

N
a terceira fase, mantida a causa de aumento do art. 157, §2º, inc. VII na fração de 1/3, fixando a pena definitiva em 6 (seis anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
.

Na sequência, reconhecida a continuidade delitiva, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena definitiva, fixando a pena final em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, diante da reincidência do réu.

Desse modo, CONHEÇO da Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a continuidade delitiva, compensar a confissão com a reincidência e rever a dosimetria para fixar a pena final do réu
ISAAC DO CARMO FIRMINO DE JESUS
em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e
10 (dez) dias-multa
.
É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.